Tribunal: TJDFT
Processo: 0741663-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0741663-47.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: CLEYTON ALMEIDA LUZ PACIENTE: WESLEY SABINO DE SOUSA Trata-se de habeas corpus, impetrado em favor de WESLEY SABINO DE SOUSA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, onde tramita ação penal na qual se imputa ao paciente a prática, em tese, do crime descrito no art. 129, § 13, do CP, c/c arts. 5o e 7o, da Lei no 11.340/2006 (Lesão corporal qualificada pelo gênero). Alega o impetrante, em síntese, haver dúvida e incerteza sobre a materialidade do crime, pois a vítima teria declarado, em processo que tramita perante Juízo diverso do Impetrado, que as acusações não ocorreram conforme formuladas pelo Ministério Público, e que ela não teria interesse no prosseguimento de nenhum dos processos. Ressalta, ainda, que nos autos no 0725729-74.2021.8.07.0003 em curso no 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, foram revogadas as Medidas Protetivas de Urgência vigentes, a pedido da própria “esposa” do paciente. Pede, então, a concessão da liberdade ao paciente, ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas (ID 41999285). O pedido liminar foi denegado (ID 42064174). Solicitada as informações, a autoridade impetrada noticiou que, no dia 16/11/2022, o paciente foi denunciado pela prática da conduta prevista no art. 129, § 13, do CP e a denúncia foi recebida, e o feito aguarda audiência de instrução designada para o dia 15/12/2022 (ID 42081578). A douta Procuradoria de Justiça pugnou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 42163131). Em 15/12/2022, a autoridade impetrada comunicou que foi julgada improcedente a pretensão consubstanciada na denúncia e absolvido o paciente, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e julgada extinta a punibilidade da injúria igualmente noticiada nos autos com fundamento no art. 107, V, do Código Penal, tendo havido o trânsito em julgado da decisão (ID 42282543). É o breve relatório. Decido. Em vista das informações da autoridade, dando conta de que o paciente foi absolvido e a decisão transitada em julgado, não mais subsistem os fundamentos da impetração, a ensejar a prejudicialidade do writ, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal, o qual dispõe: “se o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. Ante o exposto, e de conformidade com o art. 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus, pela perda superveniente do objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator